Tribunal: TJBA
Processo: 8036569-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036569-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: ANA CLARA VALOIS MENDES e outros (7)

Advogado(s)
:
MARIA EDUARDA GOMES TAVORA, LORRANE TORRES ANDRIANI

EMBARGADO: AGES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO DE CARVALHO ANDRADE

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALTERAÇÃO DA FORMA DE CORREÇÃO DAS MENSALIDADES PARA O CURSO DE MEDICINA – OMISSÃO QUANTO AOS DOCUMENTOS DOS AUTOS NÃO IDENTIFICADA – RAZÃO RECURSAIS QUE INFIRMAM POSIÇÃO QUANTO A NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA IDENTIFICAR CORREÇÃO DAS PLANILHAS APRESENTADAS, EXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA E AS ESPECIFICIDADES DOS CONTRATOS FIRMADOS PELOS DIVERSOS ESTUDANTES AGRAVANTES - AUSÊNCIA DE VÍCIOS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO POR MEIO DE ACLARATÓRIOS - RECURSO REJEITADO

1. Cuida-se de embargos de declaração em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a tutela antecipada requerida para limitar os aumentos das mensalidades para o curso de medicina desde o ano de 2022, com incidência apenas pelo INPC.

2. O acórdão reclamado fixou bases na necessidade de dilação probatória para que se possa verificar com certeza se as planilhas juntadas aos autos são suficientes para demonstrar a correção dos percentuais de aumento praticados.

3. O convencimento desta Câmara pela manutenção do indeferimento da tutela requerida foi firmado com força em outras questões que também afligem a ação de origem, dentre eles a existência de litispendência em relação ao ano de 2023, com a ação 8000302-49.2023.8.05.0137 e condições diversas entre os estudantes autores em seus contratos e mensalidades.

4. Avançar sobre questões recursais tais como correção das planilhas, dos custos apresentados, da existência de litispendência e impor alteração da forma de correção das parcelas mensais, no caso em tela, se mostra inadequado, gera supressão de instância e pode ocasionar prejuízo a toda a comunidade universitária porque deficit ocasionado pela redução quanto aos embargantes serão por certo, repassados aos demais estudantes.

5.
A via eleita não tem o condão de reformar a decisão ou adequ
á
-la aos interesses da parte embargante, como pretende, restando demonstrado no voto atacado o entendimento desta Corte e desta Câmara cuja revisão
desafia recurso vertical.

6. Na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

7. Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036569-72.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ANA CLARA VALOIS MENDES e outros (7)
e como apelada
AGES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
e

REJEITAR

o
s embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 2 de Março de 2026.